Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E C I S Ã O Na oportunidade dos embargos de declaração de Id 39261492, a VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA. manifestou-se pela homologação de acordo mediante liberação integral do valor depositado judicialmente em favor da menor, sem quaisquer ressalvas adicionais, com amparo nos cálculos realizados pela Contadoria e homologados pelo Juízo de origem, para fins de elidir a falência decretada e extinguir o feito. Os autores-embargados manifestaram concordância, declarando quitada a obrigação mediante transferência da quantia depositada judicialmente para a conta poupança da menor, com consequente extinção do feito (Id 39627933). A Procuradoria de Justiça manifestou-se também favorável à homologação do acordo e extinção do feito mediante comprovação do depósito do valor em favor da menor (39676363). Decido. Diante da autocomposição das partes, HOMOLOGO o acordo firmado, com base no artigo 932, inciso I, do CPC. Em razão dos depósitos judiciais de Id 33332488/33332493 e da manifestação de quitação da obrigação pelos autores-embargados, DECLARO elidida a falência decretada. À Secretaria para promover às diligências necessárias para a transferência da quantia depositada judicialmente, incluindo-se eventuais acréscimos, para a conta poupança da menor, informada no documento de Id 32063883, p. 3. Por fim, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC. Prejudicado o exame dos embargos de declaração de Id 15475664 e 39261492 ante a homologação da transação. Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. Custas processuais finais, se houver, devem ser pagas pela ré. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora